Tribunal: TJDFT
Processo: 0706547-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706547-11.2021.8.07.0001 RECORRENTE: EDWIN PINHEIRO DA COSTA RECORRIDAS: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REAJUSTE DO VALOR DAS MENSALIDADES. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. ART. 15, DA LEI No 9.656/98. CONTRATO FIRMADO APÓS 01/01/2004. RN No 63/03, DA ANS. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. ABUSIVIDADE DO PERCENTUAL DE AUMENTO. APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas relações envolvendo plano de saúde, tendo em vista que a atividade securitária está abrangida na definição de fornecedor descrita no art. 3o, § 2o, do referido diploma legal, e o beneficiário é destinatário final do produto (art. 2o, do CDC). Inteligência do Enunciado no 608, da Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. Quanto aos planos coletivos, conforme o art. 13, da Resolução Normativa 171/08, da ANS, os percentuais de reajustes aplicados aos contratos devem ser informados ao órgão regulador, não exigindo qualquer limitação máxima do índice, tanto aos contratos coletivos empresarias, quanto aos coletivos por adesão. Contudo, o fato de as operadoras de plano de saúde poderem aumentar a mensalidade dos planos coletivos com índices superiores ao fixado para os planos individuais, não autoriza que este aumento seja desarrazoado, ferindo o equilíbrio contratual e onerando excessivamente o consumidor. Além disso, tal majoração deve observar as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e não pode se afigurar abusiva ou aleatória. 3. Apesar de a Lei no 9.656/98 autorizar o aumento da mensalidade de planos privados de assistência à saúde diante da mudança de faixa etária, porquanto necessário à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, tais reajustes devem ter previsão em cláusula contratual, bem como estar de acordo com as disposições normativas da ANS. 4. Na hipótese, existe a previsão de cláusula de reajuste de mensalidade por mudança de faixa etária, bem como a tabela com os percentuais de aumento previstos, tudo em conformidade com o que preconiza o art. 15, da Lei 9.656/98. Considerando que o plano privado de assistência à saúde, coletivo por adesão, foi firmado posteriormente a 01/01/2004, tem-se que os reajustes dos planos de saúde, segundo a variação de idade, devem observar a RN no 63/03, da ANS, consoante assentado no acórdão do recurso repetitivo sobre o tema (Tema 952 STJ). 5. Restou caracterizada a abusividade do reajuste relativo à mudança de faixa etária previsto do contrato, porquanto fixado em desacordo com a determinação prevista no art. 3o, da RN 63/03, da ANS. Além disso, a referida cláusula violou o disposto no art. 51, inciso IV, do CDC, uma vez que coloca o consumidor em desvantagem exagerada, incompatível com a boa-fé e a equidade. 6. De acordo com a determinação do REsp 1.568.244/RJ, a apuração do percentual correto de reajuste fixado pela operadora do plano de saúde, em razão da mudança de faixa etária, deve ser efetuada em sede de liquidação de sentença, mediante a realização de cálculos atuariais, quando será possível, também, precisar o montante a ser restituído ao autor. 7. Apelo parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 51, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, 14 e 15, §3o, ambos do Estatuto do Idoso, asseverando que o percentual de aumento constante no contrato (94,49% - noventa e quatro vírgula quarenta e nove por cento) é comprovadamente abusivo e merecia ser revisto pelo acórdão recorrido. Aponta, ademais, que “o v. acórdão vulnera os artigos 126 do CTB e 1.267 do CC”, sem, contudo, tecer qualquer argumentação acerca das matérias disciplinadas por estes dispositivos legais. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Márcio Wellington Lopes Grillo, OAB/DF 38.051 (id 41610495). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 51, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, 14 e 15, §3o, ambos do Estatuto do Idoso. Com efeito, o recurso não ataca ponto central da fundamentação do acórdão recorrido que, reconhecendo a abusividade do percentual de aumento aplicado, remeteu à liquidação de sentença a apuração do percentual adequado, bem como a verificação do montante a ser restituído ao ora recorrente (vide itens 5 e 6 da ementa acima). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado, impõe o desprovimento do apelo. Incidência da Súmula 283 do STF.” (AgInt no AREsp n. 1.972.647/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022). De igual teor, o AgRg no AREsp n. 2.179.986/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023. Quanto à apontada violação aos artigos 126 do CTB e 1.267 do CC, a respeito da fundamentação própria do recurso especial, a Corte Superior já decidiu, verbis: “A mera citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no AREsp n. 1.988.523/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 3/10/2022). Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Márcio Wellington Lopes Grillo, OAB/DF 38.051. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012